Tribunal: STF
Processo: AI 251488
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA:  RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa aos
arts. 2º, 5º, II, 24, I, 100 e 146, III, "b", da CF.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas 282 e 356. Não se admite RE quando falte
prequestionamento da matéria constitucional invocada